Tribunal: TJES
Processo: 5011562-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011562-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSIKA SILVA TINELI

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO CARÁTER REPARADOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, a cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos pelos planos de saúde depende da comprovação de seu caráter reparador, podendo a operadora requerer avaliação por junta médica para dirimir dúvidas técnico-assistenciais.

2 - No caso concreto, inexiste prova inequívoca da necessidade e urgência da cirurgia, sendo os laudos apresentados unilaterais.

3 - Diante da controvérsia quanto à natureza do procedimento e do tempo decorrido desde a cirurgia bariátrica, impõe-se a necessidade de instrução probatória mais aprofundada na origem, de modo que a antecipação da tutela não se justifica.

4 - Recurso provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011562-48.2025.8.08.0000

Agravante: Jéssika Silva Tineli

Agravada:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em desfavor da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que: (a) apresenta quadro clínico de obesidade mórbida tratado com cirurgia bariátrica, resultando em acentuada perda de peso e sequelas físicas e psíquicas; (b) os procedimentos pleiteados possuem natureza reparadora e são indicados por profissional habilitado, com respaldo em laudos médicos e psicológico; (c) a negativa da agravada fundamenta-se indevidamente na ausência de previsão no rol da ANS e no fato de o médico não ser cooperado; (d) os procedimentos constituem continuidade do tratamento da patologia de base, sendo abusiva a recusa da cobertura; e (e) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, ou alternativamente, da tutela da evidência.

Decisão no ID 15167123, por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 15399434.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em desfavor da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, no que diz respeito à cobertura e realização de procedimentos médicos para cirurgia plástica pós-bariátrica.

Assim, a controvérsia recursal consiste em verificar se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear integralmente procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente da beneficiária, apesar da alegação de que se tratam de procedimentos eletivos, não cobertos pelo contrato e pelo rol da ANS, diante do caráter estético.

Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O julgamento do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Em recente julgamento, o STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que
“[...] é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Na fase em que o processo se encontra, contudo, inexiste prova inequívoca acerca do caráter reparador da cirurgia pós-bariátrica e da urgência alegada pela agravante, mas latente controvérsia acerca do viés estético.

O laudo médico e o laudo psicológico colacionados pela parte autora, ambos dos autos originários, foram confeccionados de forma unilateral, inclusive por médico não credenciado ao plano de saúde, sendo recomendável que uma análise mais aprofundada da questão em 1º grau, com ampla instrução probatória, considerando o impacto econômico e os questionamentos contratuais.

A Primeira Câmara Cível reconhece a necessidade de uma instrução probatória mais aprofundada para analisar a natureza da cirurgia pretendida, principalmente em casos como o presente, em que a cirurgia bariátrica foi realizada há mais de 04 (quatro) anos (20/09/2021):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA MÉDICA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDAS SOBRE CARÁTER REPARADOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova pericial em ação incidental, visando a avaliar a natureza do procedimento de cirurgia plástica pós-bariátrica pretendido, considerando a existência de dúvidas sobre seu caráter reparador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de produção antecipada de prova pericial para determinar se o procedimento cirúrgico pós-bariátrico possui caráter estético ou reparador, e se está em conformidade com as obrigações do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção antecipada de prova é admitida quando há fundado receio de que a verificação futura dos fatos se torne impossível ou difícil, ou quando necessária para viabilizar a autocomposição ou o ajuizamento de ação, conforme art. 381 do CPC. 4. É de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde a realização de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, considerando a jurisprudência consolidada no Tema 1.069 do STJ, sem prejuízo do direito de prova por parte da operadora de plano de saúde acerca da natureza da cirurgia plástica pretendida. 5. O tempo decorrido desde a cirurgia bariátrica e as alegações apresentadas justificam a realização da prova pericial, a ser custeada pela operadora do plano, antes da realização do procedimento. 6. A decisão recorrida é reformada para deferir a produção antecipada de prova pericial, garantindo o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5016326-14.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.03.2025)

A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida, aguardando-se a completa instrução probatória na origem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego
provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n.
5011562-48.2025.8.08.0000

Agravante:
Jessika Silva Tineli

Agravado:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relator
a
:
Desembargadora Janete Vargas Simões

1
º Vogal
Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão:
29
.
10
.2025
a
04
.
11
.2025
.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

E
m início de julgamento, a e. Relatora
Desembargadora Janete Vargas Simões

apresentou proposição de voto para

negar
provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento para
manter

a r. decisão que havia indeferido o pedido de tutela provisória de urgência.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso,
verifica-se que a nobre relatora entendeu que tendo a cirurgia bariátrica ocorrido há mais de 04 (quatro) anos não se justificaria antecipar os efeitos da tutela antes da devida instrução.

Neste contexto
,
o
colendo
STJ no julgamento do REsp 1.870.834/SP (Tema Repetitivo n. 1.069),
afirma que
é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde,
as
cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes submetidos à bariátrica, por se tratarem de etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida.

O mesmo Tribunal da Cidadania, em outra oportunidade “
se posicionou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário. A jurisprudência do STJ é de que, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).
” (AgInt no REsp 1863936/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

Diante dos referidos precedentes, resta presente, a meu sentir, a probabilidade do direito pleiteado pel
a
agrava
nte
, uma vez que é dever do agrava
do
custear o tratamento cirúrgico reparador pós cirurgia bariátrica, sobretudo porque n
ão se trata na hipótese de cirurgia com fins estéticos, mas sim porque evidenciado o caráter reparador da mesma, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia
bari
átrica,
com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, sejam físicas ou psicológicas
.

Desta
forma, é necessário estabelecer que o prazo de 04 (quatro) anos é um prazo razoável para consolidação do tratamento bariátrico, de forma a verificar o excesso de
pele a ser retirada pela cirurgia reparadora, a fim de possibilitar uma melhora na qualidade de vida.

Assim, em relação ao precedente trazido no voto da culta relatora, destaco que naquele caso,
submetido à minha relatoria,
o prazo da cirurgia bariátrica ocorreu há mais de 20 anos, ou seja prazo bem diferente do caso aqui tratado neste recurso.

Nesse contexto,
realizar uma ruptura entre o que deve ser encarado como procedimento reparador ou não, pode gerar discrepância
quanto aos
procedimentos
entendidos como não estéticos
, submetendo a
não aplicabilidade da tese definida no Tema
n. 1.069/
STJ.

Em outras oportunidades, deixei destaco
que
a

expressão
“reparadoras não estéticas"
possui densidade jurídica interpretativa própria,
a qual deve ser
embasada principalmente no laudo médico que lhe dê suporte à execução do procedimento,
conforme laudos colacionados à in
i
cial
.

Desta forma
,
partindo dessa premissa,
encontra-
se
consolidado nesta Corte que, em situações como estas, “
[...]
o médico assistente do paciente, sendo o responsável pelo acompanhamento clínico, possui prerrogativa para definir o tratamento necessário, devendo a operadora de plano de saúde arcar com os custos do procedimento prescrito, desde que não haja exclusão contratual para a patologia.
A negativa de cobertura baseada apenas na divergência entre a junta médica e o médico assistente é abusiva quando o contrato abrange a patologia e o tratamento é necessário para preservar a saúde e a vida do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag em REsp nº 497.478 - SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.05.2014; TJMS, AC nº 0803016102023812000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 27.09.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1096316-83.2022.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 19.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000344-81.2017.8.08.0035, Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 13.12.2022. [...]”.
Data: 13/Feb/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003318-23.2024.8.08.0047. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer.

Portanto
, entendo que a par das
conclusões do nobre Relator
a
, destaco que o médico assistente tem autonomia para indicar o tratamento devido para melhor recuperação da paciente,
conforme consta no
s
laudo
s
,

eis que na essência
a cirurgia que se pretende
não tem caráter
estético
, mas
sim reparador

conforme
julgamento do
1.870.834/SP (Tema Repetitivo n. 1.069).

Assim
, a situação é deverás sensível porque somente o médico assistente tem a envergadura técnica
e responsável
para analisar concretamente os efeitos da cirurgia reparadora em paciente pós bariátricos como forma de
melhorar globalmente as condições de vida, tanto física quanto mental dos pacientes, especialmente

por se tratar de etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida.

Desta forma, diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justi
ça
1
consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, concluo em deferir a medida nos moldes requeridos.

D
estaco por fim que esta Colenda Câmara se debruçou sobre a matéria –
cirurgia reparadora pós bariátrica
– e convergiu no entendimento
para
conceder o pedido de urgência. Trago os julgados em questão:

Agravo de Instrumento nº 5004774-57.2021.8.08.0000 Agravante: Letícia Coutinho Silva Santos Agravado: SAMP - Espírito Santo Assistência Médica Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões Relator designado para Acórdão: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EMAGRECIMENTO SEVERO. POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA DA NECESSIDADE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).” (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). 2. A probabilidade do direito pleiteado pelo agravado na origem, uma vez que é dever do agravante custear o tratamento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica, sobretudo porque não se trata na hipótese de cirurgia com fins estéticos, mas sim porque evidenciado o caráter reparador da mesma, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia bariátrica, com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, sejam físicas ou psicológicas. 3. Neste ínterim, o perigo de dano também está evidenciado, considerando que o laudo psicológico anexado no ID nº 8129279. 4. Diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ((REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016) consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico (ID nº 8129274) que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, conclui-se em deferir a medida nos moldes requeridos. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 09/Mar/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004774-57.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cláusulas Abusivas.

Agravo de Instrumento nº 5004774-57.2021.8.08.0000 Agravante: Letícia Coutinho Silva Santos Agravado: SAMP - Espírito Santo Assistência Médica Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões Relator designado para Acórdão: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EMAGRECIMENTO SEVERO. POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA DA NECESSIDADE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).” (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). 2. A probabilidade do direito pleiteado pelo agravado na origem, uma vez que é dever do agravante custear o tratamento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica, sobretudo porque não se trata na hipótese de cirurgia com fins estéticos, mas sim porque evidenciado o caráter reparador da mesma, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia bariátrica, com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, sejam físicas ou psicológicas. 3. Neste ínterim, o perigo de dano também está evidenciado, considerando que o laudo psicológico anexado no ID nº 8129279. 4. Diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ((REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016) consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico (ID nº 8129274) que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, conclui-se em deferir a medida nos moldes requeridos. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 09/Mar/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004774-57.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cláusulas Abusivas.

Diante do exposto
, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
do entendimento d
a
eminente e cult
a
Relator
a
, a fim de
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
reformando
a r. decisão objurgada,
para
DEFERIR
o pedido de tutela de urg
ência recursal, a fim de determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas,
dentro da rede credenciada
,

da seguinte
forma
:

(i)
Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção e suspensão de região pubiana;
(ii)
Reconstrução da mama pós bariátrica com prótese;
(iii)
Toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral;
(iv)
Dermolipectomia lombar e sacral com Flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea;
(v)
Correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas; e
(vi)
Correção de lipodistrofias braquiais, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada,
estando incluído o custeio de todos os procedimentos, insumos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas, necessárias à recuperação da saúde da recorrente,

no prazo de 10 (dez dias)
,
sob pena de multa cominatória
as quais fixo
em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

É como voto.

1

"
Havendo expressa indicação médica
, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016).

Agravo de Instrumento n. 5011562-48.2025.8.08.0000

Agravante: Jessika Silva Tineli

Agravado: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão e, a
pós atenta análise
, alinho-me integralmente ao entendimento esposado pela e. Desa. Relatora.

A questão em análise restringe-se, nesta fase de cognição sumária, à presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do código de processo civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o superior tribunal de justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1.069, tenha firmado a tese de obrigatoriedade da cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátrica, a aplicação desse entendimento ao caso concreto, em sede liminar, demanda prova inequívoca do caráter reparador e da urgência.

Conforme bem destacou a relatora, os elementos trazidos pela agravante
não são suficientes, neste momento, para afastar a controvérsia sobre o viés estético dos procedimentos pleiteados
.
Os laudos foram produzidos unilateralmente, e o laudo médico principal, inclusive, por profissional não credenciado
.

Soma-se a isso o fato de que a cirurgia bariátrica foi realizada em 21/09/2021
, há mais de quatro anos, o que, em princípio, enfraquece o argumento do
periculum in mora
e reforça a necessidade de uma instrução probatória mais aprofundada na origem, como reconhecido por esta câmara em precedentes citados no voto condutor.

Dessa forma, a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência
mostra-se a medida mais prudente, até que a matéria seja exaurida no primeiro grau.

Ante o exposto, acompanho a eminente relatora para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador